Tribunal: TJDFT
Processo: 0709089-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO DECORRENTE DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CARÁTER ALIMENTAR. DECISÃO REFORMADA.
1. A penhora no rosto dos autos é modalidade de penhora de crédito que encontra suporte no artigo 860 do Diploma Processual Civil.
2. Embora o princípio da menor onerosidade da execução tenha sido consagrado pelo Código de Processo Civil, fato é que se impõe considerar o interesse do credor em ter seu crédito satisfeito, objetivo precípuo da execução.
3. Possível a penhora no rosto dos autos de valor decorrente de reembolso de despesas médicas em face do plano de saúde, porquanto essa verba não ostenta natureza alimentar, mas sim indenizatória.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.